Tribunal: STF
Processo: ARE 1190405
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, ementado nos seguintes termos: 
    “Ação declaratória – prova da hipossuficiência econômica – assistência judiciária gratuita concedida – incompetência territorial reconhecida de ofício – impossibilidade – recurso provido – sentença anulada para prosseguimento da ação.” (eDOC 11)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV e LIV, LV e 98, I , do texto constitucional. (eDOC 19)
    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “ao contrário do que restou decidido, os Recorrentes respeitaram de forma integral as regras de distribuição de competências, tanto no que diz respeito à previsão legal, quanto no que diz respeito ao entendimento consagrado (inclusive por meio de Súmula) nos Tribunais Superiores.” (eDOC 19, p. 6)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à questão remanescente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.099/1995 e 12.153/2009 e Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, anulou a sentença e determinou o retorno do processo para origem para processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O ilustre magistrado sentenciante julgou extinto o processo, por incompetência territorial, nos termos do artigo 51, inciso II e III, da Lei 9.099/95. 
    As Autarquias estaduais, assim como o próprio Estado de Minas Gerais, têm apenas Juízo privativo, não possuindo foro privilegiado ou especial, com força atrativa das ações regularmente ajuizadas perante outros Juízos, de sorte que nem mesmo o Juízo da Capital é exclusivo na competência para processar e julgar todas as causas em que é parte o Estado e suas entidades, sendo escolha da parte autora ajuizar a demanda em seu domicílio ou da comarca de Belo Horizonte. 
    O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, que define que a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, c/c art. 59 da Lei Complementar Estadual 59/2001, mutatis mutandis para as autarquias; que não impõem foro exclusivo e limitado ao domicílio do autor. 
    (…)
    No mais, o art. 27 da Lei 12.153/09, que remete à Lei 9.099/95, nos permite entender a aplicação do art. 4º, I, parágrafo único, para entender que a parte recorrente pode escolher entre seu domicílio e o foro da Capital. 
    Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para seu devido processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública dessa comarca. 
    Deixo de impor verbas de sucumbência, por ausência de previsão legal.” (eDOC 11)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência territorial. Princípio do juiz natural. Juízo do foro do domicílio do autor competente para o julgamento da demanda segundo o disposto no art. 4º, III, da Lei 9.099/1995. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.003.458-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23.11.2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 973.523- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.12.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente